Tribunal: TJMT
Processo: 0006223-66.2015.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006223-66.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JESSICA LORRANY RIBEIRO DOS SANTOS (APELANTE), TATIANE BONISSONI - CPF: 002.878.390-52 (ADVOGADO), JURACY DE SOUZA DIAS - CPF: 019.208.941-28 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MARCILIO PAVANELI (VÍTIMA), JURACY DE SOUZA DIAS - CPF: 019.208.941-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO [CONCURSO DE PESSOAS] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVAS,

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA PENA DE MULTA E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FIXADO ACIMA DO MÍNIMO
– ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS REFERIDAS REPRIMENDAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS, VÍTIMA E TESTEMUNHAS – APREENSÃO DE OBJETOS UTILIZADOS NO CRIME EM POSSE DA APELANTE – IDÔNEOS PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – ENUNCIADO CRIMINAL 8 E ARESTO DO TJMT –

DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA – ARESTO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 33 DO TJMT – PENA PECUNIÁRIA READEQUADA - PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – JULGADOS DO STJ E DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE READEQUAR AS PENAS DE MULTA E O VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA.

Os depoimentos dos policiais militares, corroborados pelas declarações da vítima e testemunhas, somados à apreensão dos objetos utilizados para o cometimento do crime, em posse da apelante
“são idôneos para sustentar a condenação”
do furto qualificado (TJMT, Enunciado Criminal 8).

“Comprovada de forma insofismável a prática do crime de furto [...] pela palavra da vítima e das testemunhas em juízo, fica inviabilizado o pleito absolutório.”
(TJMT, AP, N.U 0007439-71.2017.8.11.0006)

A fixação da pena pecuniária deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada

(STJ, AgRg no REsp no 1361945/DF; TJMT, Enunciado Criminal 33).

A fixação da prestação pecuniária substitutiva em valor acima do mínimo previsto no art. 45, § 1o, do CP [1 (um) salário] pressupõe fundamentação concreta sobre a adequação do montante à capacidade econômica do réu e finalidade preventiva/repressora da pena (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1851063/PR; TJMT, AP N.U. 0000704-53.2011.8.11.0096).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0006223-66.2015.8.11.0064 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: JESSICA LORRANY RIBEIRO DOS SANTOS

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por JESSICA LORRANY RIBEIRO DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 635009), que a condenou por furto qualificado pelo concurso de pessoas a 2 (dois) de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistente na prestação de serviço à comunidade e pagamento de 2 (dois) salários mínimos - art. 155, § 4o, IV do CP - (ID 110218952 – fls. 311).

O apelante sustenta que: 1)

inexistem provas suficientes para a condenação; 2) a pena de multa seria desproporcional à corpórea; 3)
“o valor da prestação pecuniária deve ser harmônico ao quantum da pena substituída”.

Pede o provimento para que seja absolvida. Subsidiariamente, reduzida a pena de multa e a acessória (ID 110218951).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RONDONÓPOLIS pugna pelo parcial provimento do apelo para reduzir a pena de multa (ID. 110218951).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
SÍNTESE MINISTERIAL: APELAÇÃO CRIMINAL – Furto Qualificado (artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal) – Condenação - Pretendida reforma da sentença com absolvição por negativa de autoria – Impossibilidade – Decisão condenatória respaldada em provas seguras – Palavra da vítima e dos policiais sob o crivo do contraditório e ampla defesa – Em crimes patrimoniais a palavra da vítima é especial fundamento a ensejar a condenação – Meios de prova idôneos – Pretendida redução da pena de multa – Procedência – Valor fixado está desproporcional à pena privativa de liberdade – Pretendida redução da prestação pecuniária – Impossibilidade – Natureza diversa da pena de multa – Pelo provimento parcial do apelo
”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 111124484)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...] No dia 16 de agosto de 2015, por volta das 16h30, na Fazenda Novo Horizonte, Rodovia MT 270, os denunciados Jéssica Lorrany Ribeiro dos Santos e Juracy de Souza Dias, com nítido ânimus furandi, mediante concurso de pessoas, subtraíram para si ou para outrem coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) boi de 17 (dezessete) arrobas, no valor de 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), conforme Auto de Avaliação de fls. 42 do IP.

À luz do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia
JÉSSICA LORRANY RIBEIRO DOS SANTOS E JURACY DE SOUZA DIAS
, como incurso na conduta delitiva tipificada no art. 155, §4°, IV, do CP do Código Penal [...]”
(Grasielle Beatriz Galvão, promotor de Justiça - ID. 110218952).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] No caso em tela, a circunstância qualificadora relativa ao concurso de agentes encontra-se devidamente comprovada nos autos, restando evidenciado que o delito foi praticado por mais de uma pessoa, à luz da prova oral colhida em Juízo, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, almejando objetivo comum.

Desta feita, não restam dúvidas quanto à materialidade delitiva do delito de furto qualificado, previsto no art. 155, §4o, IV do CP.

[...] A autoria relacionada ao delito em questão, de igual modo, resta evidenciada in casu, visto que os elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial e judicial são suficientes a comprovar, sem dúvidas, que a denunciada, de fato, praticou o crime apurado.

A versão apresentada pela ré, no entanto, afigura-se totalmente contrária às provas colhidas nos autos, os quais, somados às circunstâncias em que foi realizada a sua prisão em flagrante, são suficientes para o decreto condenatório do delito em análise. [...]

In casu, é de se ver que a acusada foi presa em flagrante delito no local onde o animal foi abatido, no interior do veículo utilizado para a prática do crime, onde, inclusive, foram apreendidos um machado, faca, xara e lona, objetos que teriam sido utilizados no abate do animal.

Ademais, conforme declarou a testemunha Valdir Júlio da Silva, policial militar, tão logo foi abordada, a ré admitiu o seu envolvimento na prática delitiva, assim como demonstrou ter ciência do que fazia no local sem esboçar, por outro lado, qualquer reação surpresa, tendo mencionado, inclusive, o envolvimento de Juracy, não obstante ele tenha logrado êxito em evadir do local naquele momento.

Assim, denota-se que a escusa arguida pela ré em Juízo, no sentido de que não tinha ciência da prática do crime em questão, não passa de ardil arquitetado pela acusada para tentar se furtar à aplicação da lei penal, porquanto admitiu a prática criminosa quando da sua prisão em flagrante, demais do fato de ter sido apreendida juntamente de diversos instrumentos utilizados para o abate do semovente.

Logo, a versão apresentada pela defesa, no sentido de que a ré estava em local diverso no momento da consumação do crime (abate do animal), evidentemente não merece prosperar, mormente porque nenhuma prova foi produzida nesse sentido, isto é, uma vez arguida escusa, inverte-se o ônus da prova para que o agente comprove a tese apresentada, o que sequer ocorreu no caso em exame.

[...]
Assim sendo, as circunstâncias em que foi realizada a prisão em flagrante da denunciada aliada ao depoimento do policial militar no sentido de que ela admitiu o furto quando indagada no momento da abordagem são elementos que não deixam dúvidas acerca de sua participação no fato apurado.

Observa-se, portanto, que o conjunto probatório produzido in casu autoriza a condenação nos termos pretendidos pelo Ministério Público, à luz de tudo quanto foi acima mencionado.

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR os réus JÉSSICA LORRANY RIBEIRO DOS SANTOS e JURACY DE SOUZA DIAS, qualificados nos autos, como incursos nas penas do art. 155, § 4o, IV, do CP.

Em atenção ao princípio constitucional de individualização da pena, passo a dosá-la. A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. Em relação aos antecedentes criminais, conduta social e personalidade, inexistem dados desabonadores. Deixo de aplicar a circunstância do crime relativa ao concurso de agentes, vez que será utilizada para qualificar o tipo. Os motivos são normais ao tipo. As consequências do crime são as próprias do tipo em questão. A vítima em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.Desta forma, fixo a pena-base da condenada em 02 (dois) anos e 50 (cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes. Na terceira fase dosimétrica, não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena aplicáveis ao caso. Assim, torno a pena definitiva em 02 (dois) anos e 50 (cinquenta) dias-multa.

3.3. Da pena de multa. Em atenção ao art. 60 c/c art. 49 e seguintes todos do Código Penal, fixo o valor do dia multa em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos fatos.

3.4. Do regime. O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, em conformidade com o art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal, por dispositivo legal.

3.5. Da substituição da pena privativa de liberdade. Considerando que as condições impostas no art. 44, § 2o, do CP, são favoráveis à condenada Jéssica Lorrany Ribeiro dos Santos, urge ser substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviço à comunidade e pagamento de pena pecuniária. Neste sentir, converto as penas privativas de liberdade em prestação de serviços à comunidade, no montante de uma hora para cada dia de condenação, observando-se o disposto no art. 46, do CP, devendo o local e as condições ser fixadas pelo juiz executor e pagamento de 02 (dois) salários mínimos, a ser convertido para entidade à eleição do juízo executor [...]”
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito – (ID 110218952 – fls. 311).

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 110218952 – fls. 54) e Auto de Avaliação Indireta (ID 110218952), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais militares João Alves de Paula (ID 110218952 – fls. 55), Valdir Júlio da Silva (ID 110218952 – fls. 57), Reginaldo Negrão (ID 110218952 – fls. 59), as testemunhas Roberto de Oliveira Fernandes (ID 110218952 – fls. 80), Marcilio Pavanelli (ID 110218952 – fls. 82), João Batista Ribeiro (ID 110218952 – fls. 84) o corréu Juracy de Souza Dias (ID 110218952 – fls. 92) e a apelante (ID 110218952 – fls. 62)

Em Juízo, colheram-se as declarações de Valdir Júlio da Silva, Reginaldo Negrão, Roberto de Oliveira Fernandes, Marcilio Pavanelli, João Batista Ribeiro, Juracy de Souza Dias, bem como interrogou-se a apelante (Relatório de Mídias - ID 110218956).

Destacam-se do contexto probatório que:

-
no dia 16.8.2015, na Fazenda Novo Horizonte, Rodovia MT 270, município de São José do Povo/MT, a apelante, na companhia do corréu
Juracy de Souza Dias
, subtraíram, 1 (um) boi de 17 (dezessete) arrobas, avaliado indiretamente em R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), pertencente à vítima Marcilio Pavanelli
(ID. 89377489);

- Marcílio Pavanelli [vítima] declarou, à autoridade policial e em Juízo, que na data dos fatos, por volta das 22h, recebeu uma ligação
“de um morador da região da sua fazenda, cujo nome não se recorda”
, informando que um boi de sua propriedade havia sido abatido no local; logo após, contatou João Batista [testemunha], que se deslocou até o local e encontrou com a polícia que
“estava no encalço dos possíveis autores do crime”
; teve conhecimento acerca da prisão de uma mulher, em virtude de seu possível envolvimento no delito, assim como da apreensão de um veículo e dos objetos utilizados para a prática do crime
(Relatório de Mídias - ID 110218956)
;

- João Batista Ribeiro [testemunha/gerente da fazenda] esclareceu, na fase inquisitorial e judicial, que “um vizinho local” informou acerca da morte de um boi; quando chegou ao local,
“deparou-se com o boi já esquartejado e com os policiais militares no local”

(Relatório de Mídias - ID 110218956)
;

- Valdir Júlio da Silva [policial militar] narrou, em sede inquisitiva e judicialmente, que na data dos fatos,
“um morador dos fundos da fazenda pertencente à vítima estava se deslocando sentido ao município de São José do Povo, quando visualizou alguns indivíduos em poder de uma lanterna e cortando um boi, que, ao perceberam a sua aproximação, entraram em um veículo e prosseguiram em direção a BR MT 270; aludida pessoa narrou que, em seguida, a testemunha ocular dos fatos contatou a guarnição, que se dirigiu até o local e deparou-se com o boi abatido, já parcialmente cortado, assim como se dirigiu a fazenda para contar o ocorrido ao funcionário; nesse ínterim, o vizinho da vítima, ora testemunha ocular, ao retornar à sua fazenda, notou a presença de pessoas no local onde estava os restos mortais do gado abatido, motivo pelo que contatou novamente a guarnição, que compareceu no local e deparou-se com a ré Jéssica Lorrany Ribeiro dos Santos no interior de um veículo, que prontamente se identificou e admitiu o seu envolvimento no abate do animal, assim como de seu namorado Juracy, o qual, todavia, saiu correndo em meio ao pasto e conseguiu empreender fuga; asseverou ainda o depoente que, na ocasião, a denunciada Jéssica Lorrany Ribeiro dos Santos mencionou que estava em uma confraternização nesta cidade de Rondonópolis, quando o corréu Juracy afirmou que iria buscar uma carne, momento em que decidiu ir com ele; realizou a apreensão de um machado, faca, xara, cápsula da munição .22 e lona; acrescentou ainda que, dias depois, o acusado Juracy foi preso em poder de um rifle, momento em que informou ter utilizado referido armamento na prática do crime perpetrado neste feito”
(Relatório de Mídias - ID 110218956);

- Roberto de Oliveira Fernandes [testemunha] asseverou, tanto na fase policial quanto em Juízo,
“seus companheiros noticiaram que um automóvel parou na porteira do local e os ocupantes do veículo desceram no escuro; em seguida, os indivíduos retornaram para o interior do veículo e saíram sentido a cidade de São José do Povo; todavia, desconfiado da conduta dos sujeitos, decidiu seguir o trajeto tomado por eles, quando, em determinado momento, deparou-se com um carro coberto com uma lona preta e um gado aberto ao meio; em seguida, contatou a polícia militar, que demorou a chegar ao local, mas efetuou a apreensão de diversos objetos utilizados para a prática do crime”
e efetuou a prisão em flagrante da apelante
(Relatório de Mídias - ID 110218956);
.

- a apelante atribuiu, autoridade policial, a autoria delitiva ao seu namorado/corréu
Juracy de Souza Dias, bem como que “nunca imaginaria que o mesmo fosse fazer este tipo de ação”; porém,
em Juízo, negou a prática do crime, afirmando que
“na data dos fatos, foi ao município de São José do Povo na companhia do acusado Juracy e, em determinado momento, ele se ausentou por aproximadamente quarenta minutos, período em que permaneceu em uma praça ingerindo bebida alcoólica; [...]quando retornou ao local, Juracy a chamou para ir embora, dizendo que primeiro iria ‘buscar algumas coisas’ e conduziu o veículo para uma estrada ‘cheia de mato’; foi abordada pelos policiais militares no interior do veículo de Juracy, enquanto mexia em seu aparelho celular; não sabe quem foi o responsável pelo crime, já que não presenciou o fato, tampouco como a polícia chegou a Juracy”
(Relatório de Mídias - ID 110218956)
.

Dito isso, vejamos.

A
subtração de
1 (um) boi, pesando 17 (dezessete) arrobas, avaliado indiretamente em R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais)
, encontrado morto e
“esquartejado”
pelo corréu Juracy de Souza Dias, foi devidamente descrita pela vítima Marcílio Pavanelli, em ambas as fases da persecução penal. Esse fato está corroborado pelas declarações das testemunhas
Roberto de Oliveira Fernandes e João Batista Ribeiro
, que visualizaram o veículo parado VW Gol, com uma lona preta e um
“gado aberto ao meio”
, motivo pelo qual “ligaram” para a Polícia Militar.

Os depoimentos prestados pelos policiais militares João Alves de Paula e Valdir Júlio da Silva, tanto na fase policial quanto judicial, são convergentes no sentido de que prenderam a apelante em flagrante, no interior do veículo VW Gol, na posse de 1 (uma) “chaira”, 1 (um) machado, 3 (três) facas e 2 (dois) projéteis de arma de fogo, sendo um deflagrado e outro intacto, ambos de calibre .22, a alguns metros do local em que o boi estava abatido e
“esquartejado”
.

Não bastasse, foram apreendidos objetos usados no abate [1 (uma) “chaira”, machado e facas] em posse da apelante [interior do veículo que se encontrava].

Nesse quadro, os depoimentos dos policiais militares, vítima e testemunhas
“são idôneos para sustentar a condenação”
do furto qualificado (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Comprovada de forma insofismável a prática do crime de furto [...]
pela palavra da vítima e das testemunhas em juízo,
fica inviabilizado o pleito absolutório.”
(AP, N.U 0007439-71.2017.8.11.0006, Relator: Des. Pedro Sakamoto – 31.7.2020)

Registra-se que a escusa da apelante [não tinha ciência da prática do crime e estava em outro local no momento do abate do anima] “
não passa de ardil arquitetado pela acusada para tentar se furtar à aplicação da lei penal [...] mormente porque nenhuma prova foi produzida nesse sentido, isto é, uma vez arguida escusa, inverte-se o ônus da prova para que o agente comprove a tese apresentada, o que sequer ocorreu no caso em exame
”, como bem pontuado pelo Juízo singular, na sentença condenatória (
Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito – (ID 110218952 – fls. 311).

Com efeito,
“o ônus de comprovar o álibi cabe a quem o alegou. Se o réu invoca um álibi, o ônus da prova é seu. Os testemunhos de policiais não contraditados são plenamente convincentes e idôneos, não havendo motivo algum para desmerecê-los.”
(TJ-RO-APL: 00127692620158220002 RO 0012769-26.2015.822.0002, Relator: Des. Miguel Monico Net 7.12.2016)

Logo, reconhece-se a existência de provas suficientes para responsabilização penal da apelante.

Quanto à pena de multa, o Juízo fixou em 50 (cinquenta) dias-multas, ou seja, 5 (cinco) vezes acima do mínimo previsto em lei, a caracterizar desproporcionalidade (STJ, AgRg no REsp no 1361945/DF - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.2.2017).

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci leciona:

“[...] A pena de multa, no tocante ao número de dias-multa, como regra, deve acompanhar o montante do acréscimo ou diminuição usado para a privativa de liberdade. [...] Ilustrando, um condenado que mereça pena privativa de liberdade acima do mínimo legal, fará com que o julgador eleve, igualmente, o número de dias multa. Outro sentenciado, cuja pena privativa de liberdade for fixada no mínimo legal, merece a sanção pecuniária em idêntico patamar. [...]
” (Código Penal Comentado. 13. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 409/410)

Sublinhe-se, ainda, o Enunciado Criminal deste e. Tribunal:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(TJMT, Enunciado Criminal 33)

Assim sendo, redimensiona-se a pena de multa para 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Noutro giro, a prestação pecuniária substitutiva foi fixada em 2 (dois) salários mínimos pelo juiz da causa, porém sem qualquer justificativa.

A fixação em valor acima do mínimo previsto no art. 45, § 1o, do CP [1 (um) salário] pressupõe fundamentação concreta sobre a adequação do montante à capacidade econômica do réu e finalidade preventiva/repressora da pena (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1851063/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 30.4.2020).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Não havendo fundamentação na fixação da pena restritiva de direitos de prestação pecuniária, é de rigor a sua redução ao mínimo legal, qual seja, o valor correspondente a 01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 45, § 1o, do Código Penal)
” (TJMT, AP N.U. 0000704-53.2011.8.11.0096 – Relator: Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues – Primeira Câmara Criminal – 26.8.2016).

Portanto, essa pena restritiva de direito deve ser reduzida para 1 (um) salário mínimo.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar
a 10 (dez) dias a pena de multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como reduzir o valor da pena restritiva de direitos ao patamar de 1 (um) salário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022